Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-56.2024.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000315-56.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GRACIELA AZEVEDO OLIVEIRA - CPF: 972.668.681-49 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), CONCRELIFE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 17.371.653/0001-80 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.012.174/0001-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO
C/C DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA COMPRADORA
–

FINANCIAMENTO NÃO LIBERADO – CULPA DA VENDEDORA NÃO CONFIGURADA -
DANOS MORAIS –
DESCABIMENTO
–

RECURSO
DESPROVIDO.

1.

Se demonstrado que foi negado o financiamento à
compradora por
ter seu nome negativado, não ficou comprovado que foi a vendedora quem deu causa à rescisão do contrato de aquisição de imóvel em construção, razão pela qual
descabe a pretendida indenização por danos morais.

2.
Recurso
desprovido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto
por
GRACIELA AZEVEDO OLIVEIRA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão de Contratual c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais,
ajuizada
contra
CONCRELIFE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA e KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME

para o fim de
declarar r
escindido
o
contrato
firmado entre os litigantes
, bem como condenou as
ré
s a restituírem
à autora os valores pagos, devidamente corrigidos pela SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil, desde a data do desembolso, e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Rejeitou
o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante.

C
ondenou,
ainda,
as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, alega a
apelante
que f
irmou contrato com as apeladas
para a aquisição de imóvel, mediante financiamento, porém a unidade habitacional não foi entregue conforme o estipulado, resultando em prejuízos de ordem material e moral.

S
ustenta que realizou pagamento parcial com recursos próprios, enquanto o restante do valor seria quitado via financiamento imobiliário junto à instituição bancária responsável.

Contudo, as apeladas
não
cumpriram
sua parte no pacto contratual, frustrando sua expectativa de aquisição do bem e
resultando na necessidade de pleitear judicialmente a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos, além de compensação pecuniária pelos transtornos experimentados.

Argumenta que os
danos morais sofridos de
correm diretamente da conduta das apeladas
,
que descumpriram
obrigações contratuais
, violando
princípios básicos de transparência e boa-fé previstos no Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6º e 14).

Ressalta que o
abalo extrapatrimonial após a unidade habitacional não ser entregue conforme o estipulado e a insuficiência de transparência no contrato de prestação de serviços configuram falha na prestação de serviços e conduta irresponsável.

Por fim
,
aduz que
enfrentou não apenas prejuízos materiais, mas também o impacto emocional de ver frustrada sua legítima expectati
va de adquirir sua casa própria, motivo pelo qual requereu indenização por danos morais no valor sugerido de 20 (vinte)
salários mínimos
.

Pugna pelo provimento do recurso.

As apeladas
contrarrazoaram
requerendo o desprovimento do apelo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por
GRACIELA AZEVEDO OLIVEIRA
em face de
KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME e CONCRELIFE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
, na qual a autora alega que firmou contrato com as requeridas para a aquisição de imóvel, mediante financiamento,
que tinha por objeto a construção de uma casa de 61,90 m2, Bairro: São Vicente, Residencial São Vicente, com 03 (três) dormitórios, sala, cozinha,
wc
social, e área de serviço, área privativa do terreno com 233,25 m,
porém
,
a unidade habitacional não foi entregue conforme o estipulado, resultando em prejuízos de ordem material e moral.

No tocante ao preço do bem, ajustou-se o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser adimplido da seguinte forma:

a) Com recurso próprio

- a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que deste valor R$ 8.336,00 (oito mil setecentos e setenta e dois reais), fora pago R$2.000,00 (dois mil reais) correspondente ao sinal conforme comprovante de pagamento (doc. em anexo), valor monetário fixado e concedido pelo Estado, contribuição financeira conforme cópia de contrato em anexo, fora dividido em 08 (oito) parcelas de iguais valores, sendo elas de R$ 541,90 (quinhentos e quarenta
e um reais e noventa centavos), com vencimento inicial em 10/09/2017, conforme comprovantes de pagamentos em anexo; R$1.665,00 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) (subsidio) valor monetário fixado e concedido pelo Estado, contribuição financeira conforme cópia de contrato em anexo.. b) E a importância de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) que seria financiado através da Caixa Econômica Federal.

Argumenta
que realizou pagamento parcial com recursos próprios, enquanto o restante do valor seria quitado via financiamento imobiliário junto à instituição bancária responsável. Contudo, as rés não
cumpriram
sua parte no pacto contratual, que era de entregar o imóvel no mês de outubro de 2018, frustrando sua expectativa de aquisição do bem e resultando na necessidade de pleitear judicialmente a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos, além de compensação pecuniária pelos transtornos experimentados.

Citada, a parte ré apresentou contestação
, afirmando que
a

não concretização da compra do seu imóve
l se deu em razão do
não preench
imento

d
os requisitos para obtenção de financiamento imobiliári
o
junto
à
Caixa Econômica Federal, pois o contrato

seria pago
em parte
com esse recurso
.

O juízo de 1º Grau julgou parcialmente a ação, determinando a restituição integral dos valores pagos, contudo, rejeitou o pedido de indenização
por danos morais.

A apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, a necessida
de de reforma parcial da sentença
para se julgar totalmente procedente a pretensão indenizatória, porquanto houve comprovação da falha na prestação de serviço cometida pelas apeladas, motivo pelo qual o dever de indenizar é patente.

Na sentença
,
o juízo de 1º Grau
fundamentou
o seguinte:

No presente caso,

restou incontroverso que a venda do imóvel não foi concluída porque o financiamento bancário foi negado, circunstância que não pode ser imputada à autora. O contrato firmado entre as partes condicionava a aquisição do imóvel à aprovação do crédito imobiliário, sendo essa etapa essencial para a concretização do negócio.

Dessa forma, a exigência de pagamento da comissão de corretagem, sem que o contrato principal tenha sido firmado, configura enriquecimento sem causa da corretora e das demais rés, em desacordo com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Assim, deve ser reconhecida a nulidade da cobrança da comissão de corretagem, com a consequente restituição dos valores pagos pela autora e o acolhimento do pedido de rescisão contratual.

Por outro lado, no tocante ao pedido de indenização por danos morais,não restou demonstrada qualquer conduta das rés que pudesse configurar abalo extrapatrimonial
significativo,uma vez que a cobrança da comissão de corretagem, ainda que indevida, não se reveste de potencial lesivo capaz de atingir os direitos da personalidade da autora. Assim, inexistindo prova de efetiva violação moral, o pedido de indenização deve ser rejeitado.

Primeiramente, cumpre-me registrar que a apelante
não trouxe qualquer comprovação de que teve seu crédito recusado em razão da ausência da entrega do imóvel.

Outrossim, o apelado
demonstr
ou
nos autos,
que
quem deu causa a não concretização da contratação foi a
própria
requerente/apelante ao comprometer sua renda e ter sua proposta recusada pela Caixa Econômica Federal em razão da negativação do seu nome
,
vejamos:

Diante da comprovação da culpa da apelante pela rescisão do contrato, não há que se falar em danos morais
,
ante a ausência de ato ilícito praticado pela requerida/apelada.

Nesse sentido colaciono jurisprudência,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO -
JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais.

2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.

3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição.

4. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo
ante,

o
imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter
rem.

5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10220114820228110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de
Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

(Negritei)

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL DE FORMA VERBAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR CULPA DO AUTOR E NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL – UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL POR PARTE DO COMPRADOR RÉU POR QUASE SEIS (06) MESES – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL CONFIGURADO –
DANO MORAL PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – NÃO CONFIGURAÇÃO
– PEDIDO CONTRAPOSTO – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO AUTOR/ADERENTE DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO/APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE. Se comprovado que foi o próprio réu que deu causa à impossibilidade de sua intimação para participar da audiência de instrução, visto que mudou de endereço sem comunicar tal fato nos autos, não há falar-se em cerceamento de defesa. À míngua de provas contundentes acerca dos alegados danos materiais experimentados pelo autor e, tendo o próprio requerido/apelante confessado em seu depoimento perante a autoridade policial que utilizou o imóvel em discussão por quase seis (06) meses, afigura-se mais justo e razoável que a indenização pelos danos materiais pelo desfazimento do negócio se dê pela perda do sinal pago pelo requerido. Ausente prova acerca das peculiaridades da contratação, em especial a forma como seria pago o preço pelo imóvel rural objeto do contrato
de compra e venda verbal firmado entre as partes,
descabe dano moral pelo desfazimento do negócio, ainda que tenha o requerido ter lavrado o Boletim de Ocorrência imputando ao autor conduta ilícita, se este igualmente concorreu para tal fato.
Afigura-se inviável o conhecimento do pedido contraposto formulado em ação com rito ordinário, conquanto tal pretensão deve ser deduzida por intermédio da
reconvenção.-

(N.U 0006569-76.2010.8.11.0004,

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017,
Publicado
no DJE 08/02/2017)
(negritei)

C
onsiderando que o
c
aso
dos autos se
trata de rescisão de contrato por culpa da compradora, não há que se falar em dano moral.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025